Tribunal: STF
Processo: HC 201300
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Marcelo Coelho Pereira, em favor de Ricardo de Miranda Frias, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 649.483 – TO.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de tráfico transnacional de drogas (art. 33 c/c art. 40, incisos I e V, ambos da Lei n. 11.343/2006), de financiamento ao tráfico de drogas (art. 36, da Lei n. 11.343/2006), de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), de ocultação e dissimulação de bens, direito e valores provenientes de infração penal (art. 1º da Lei n. 9.613/1998) e de atentado contra a segurança do transporte aéreo (art. 261 do Código Penal).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TRF/1ª postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. (RE) JULGAMENTO DA CAUSA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
    1. Hipótese em que o decreto de prisão preventiva, como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, ostenta fundamentação adequada, considerando os indícios de participação do paciente em (supostas) organização criminosa e associação para o tráfico internacional de entorpecentes (cocaína). 2. Embora outros agentes dados como participantes dos crimes tenham obtido liberdade provisória na Turma, com a prescrição de medidas cautelares, o decreto de prisão do paciente, para assegurar a aplicação da lei penal, encontra apoio ainda no fato de estar foragido do distrito da culpa (art. 312 – CPP). Precedentes do STJ: HC 525.101/SP; AgRg no HC 567.636/SC; AgRg no HC 614.666/MT; RHC 131.444/MT)."
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que denegou a ordem monocraticamente.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. LIBERDADE CONCEDIDA AOS CORRÉUS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que a paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Argumenta, ainda, que não houve comprovação nos autos da participação do acusado nos delitos a ele imputados. 
    Este writ veio a mim distribuído por prevenção ao HC 171.170/TO. (eDOC 42)
    É o relatório.
    Decido.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo trechos a decisão que decretou a prisão temporária do acusado:
    “RICARDO é mais um piloto cooptado em junho de 2017 para realizar transporte de cocaína a serviço da organização, (Rel. Vigilância 08/2017).
    Para tanto, chegou a Palmas/TO, às 20h do dia 22/06/2017, e foi levado por FÁBIO CORONHA DA CUNHA e JURANDIR DE JESUS DE SOUSA do aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues até Porto Nacional/TO, naquela mesma noite.
    Auxiliou JURANDIR a realizar ajustes e adulterações na PT-IDQ, na manhã do dia 23.06.2017, na pista do Wisley. A aeronave pode ter sido utilizada para transportar as duas cargas de cocaína que somaram 1,3 toneladas e foram apreendidas no decorrer da Operação Spectrum (Rel. Vigilância 08/2017; Informação 09/2017).
    (…)
    Assim, tomando como fundamento as circunstâncias e as condutas individualizadas expostas nas seções anteriores, bem como a documentação carreada aos autos, verifico que há fundadas razões para o deferimento da prisão temporária de ADALBERTO CORDEIRO DA SILVA, RICARDO DE MIRANDA FRIAS, JORGE ALBERTO CASTRO MEJIA, WILLY NORMAN SCHAFER MEDRANO (…)
    Relativamente às prisões, a representação policial solicita a inclusão no Sistema de Difusão Vermelha da INTERPOL (International Criminal Police Organization – Organização Internacional de Polícia Criminal) dos mandados de prisão expedidos em desfavor de ADALBERTO CORDEIRO DA SILVA, RICARDO DE MIRANDA FRIAS, EDUARDO ANDRE MELO, DULCIDES FERREIRA FILHO, JORGE ALBERTO CASTRO MEJIA, WILLY NORMAN SCHAFER MEDRANO, LACIDES CONTRERAS GARCIA, DIEGO MAURÍCIO BLANCO BLANCO e ANDRES FELIPE CORREA BLANCO, bem como dos investigados ALENCAR DIAS e RONALD ROLAND, ambos considerados foragidos”. (eDOC 2)
    Cito, ainda, trechos da decisão proferida pelo STJ: 
    “Quando à tese de negativa de autoria e à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, observo que o Tribunal a quo não abordou tais questões no aresto combatido, o que impede a análise das matérias de forma originária por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Nesse sentido, "[m]atéria que não foi analisada no Tribunal estadual não pode ser objeto de análise desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC 597.244/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020).
    De outra parte, a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da
    configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
    Na hipótese em apreço, no tocante à decretação da prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau apresentou os seguintes fundamentos (fls. 571-576; sem grifos no original):
    ‘"[...] ADALBERTO CORDEIRO DA SILVA, RICARDO DE MIRANDA FRIAS, EDUARDO ANDRE MELO, DULCIDES FERREIRA FILHO, JORGE ALBERTO CASTRO MEJIA, WILLY NORMAN SCHAFER MEDRANO, LACIDES CONTRERAS GARCIA, DIEGO MAURÍCIO BLANCO BLANCO E ANDRES FELIPE CORREA BLANCO não foram localizados para cumprimento dos mandados de prisão temporária deferidos. Não há qualquer notícia dos respectivos paradeiros, de modo que eles se encontram foragidos e à revelia da autoridade do Estado. Esse fator debilita a apuração das infrações penais e ameaça a garantia de aplicação da lei penal.
    [...].
    A dedicação ao crime em caráter profissional, reiterado e contemporâneo, mediante estrutura empresarial complexa e sofisticada, ameaça a ordem pública e evidencia risco concreto de continuidade da conduta criminosa caso não haja atuação estatal para interromper a prática dos ilícitos acima descritos’.
    Como se percebe, as instâncias ordinárias fundamentaram de forma idônea a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi evidenciada a gravidade concreta do crime e o grau de envolvimento do Paciente na prática delitiva, a qual envolve um complexo esquema destinado à prática de tráfico internacional de vultosa quantidade de drogas, em que o Paciente manteria estreita ligação com a organização criminosa extremamente sofisticada, realizando ajustes e adulterações nas aeronaves para o transporte de cocaína.
    Perfeitamente aplicável, no caso, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (STF, RHC n. 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).
    (…)
    Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, pois o Paciente ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional, expedido em 21/02/2019. Salienta-se que, a despeito da Defesa informar que o endereço atual do Acusado foi apresentado nos autos da ação penal, "não há informação de que tenha se apresentado à autoridade policial, ou mesmo se o mandado de prisão foi cumprido" (fl. 38), conforme ressaltado pela Corte a quo.
    Registro, outrossim, que o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.
    Por fim, quanto ao pedido de extensão da liberdade provisória concedida aos Corréus pelo Tribunal de origem, foi destacado no aresto combatido que "o paciente, desde a decretação de sua prisão preventiva, em 21/02/2019, até este momento processual, não se apresentou para o cumprimento do mandado de prisão, ostentando a condição de foragido, não podendo alegar isonomia em relação aos demais pacientes que já obtiveram a liberdade nos diversos julgamentos da Turma, da referida 'Operação Flak'" (fl. 38).
    Conforme salientado, ao contrário dos outros Acusados, o Paciente ostenta a condição de foragido. Dessa forma, "[s]e as hipóteses fáticas são distintas, não há como estender os efeitos da ordem concedida a corréu, nos moldes previstos no art. 580 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC 139.114/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos. As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas - existência de associação estável voltada à prática de delitos e, principalmente, por se ter notícia do envolvimento do acusado com organização criminosa, de grande porte, voltada para o tráfico internacional de entorpecentes, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Registro, ainda, que a prisão justifica-se, sobretudo, visando a aplicação da lei penal, pois há notícia nos autos de que o réu encontra-se foragido, sendo listado, inclusive, no rol da Interpol.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.  
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente